Tribunal: STF
Processo: ARE 673728
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE DENEGOU A SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da fungibilidade para permitir o conhecimento do recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que denegou o mandado de segurança impetrado pelo ora agravante. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.